Tribunal: STF
Processo: RE 70332
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- I.C.M. - Inconstitucionalidade do art 25 da Lei nº 3.985/67, do Estado de Santa Catarina, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido para restabelecer-se a segurança concedida em primeira instância, sem honorários advocatícios.